Tribunal: TJES
Processo: 0008210-49.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008210-49.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOVERCY ADARIO VENTURA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA NR-15, ANEXO 14. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente como gari, condenando o ente público ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), no período de 01/05/2010 a 22/08/2015, excluídas as parcelas prescritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a produção de prova pericial para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor que exerceu a função de gari, ou se a documentação existente nos autos, aliada à jurisprudência consolidada e à regulamentação da NR-15, é suficiente para tal fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Município manifestou desinteresse na produção de provas, e o autor, embora inicialmente tenha requerido perícia, desistiu da diligência de forma justificada, considerando a natureza da atividade e a interrupção do vínculo funcional, afastando alegação de cerceamento de defesa.

4. A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que o exercício da função de gari, com contato permanente com lixo urbano, caracteriza atividade insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.

5. A legislação municipal (Lei Complementar nº 29/2010) expressamente remete à legislação federal para definição de atividades insalubres e respectivos percentuais, autorizando, assim, a aplicação da NR-15 ao caso concreto.

6. A majoração do adicional de insalubridade para 40% encontra respaldo não apenas na regulamentação técnica aplicável, mas também na jurisprudência consolidada do TJES, TJMG, TJGO e do TST, que reconhecem a desnecessidade de prova pericial para caracterizar a insalubridade em tais hipóteses.

7. A sentença respeitou o prazo prescricional quinquenal, observou corretamente os parâmetros legais de cálculo e aplicou os consectários legais em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, notadamente os critérios definidos no Tema 905/STJ e na EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A função de gari, com contato permanente com lixo urbano, caracteriza atividade insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15.

2. A prova pericial é prescindível quando há reconhecimento do cargo e das atribuições exercidas, sendo suficientes os documentos juntados aos autos.

3 .A legislação municipal que remete à norma federal autoriza a aplicação direta da NR-15 para fins de fixação do adicional de insalubridade.

4. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando expressamente dispensada pelas partes e quando a matéria é de direito e amplamente consolidada pela jurisprudência.

5. O adicional de insalubridade deve ser calculado com base nos vencimentos do servidor, respeitado o limite da prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 29/2010, art. 102, § 1º; NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do MTE.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, ApCiv 1.0000.24.003761-4/001, Rel. Desª Maria Inês Souza, j. 18/06/2024.
TJES, ApCiv 0000481-47.2015.8.08.0063, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18/10/2021.
TJES, ApCiv 0000476-25.2015.8.08.0063, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, j. 24/08/2021.
TJGO, ApCiv 5648970-64.2022.8.09.0141, Rel. Desª Camila Nina Erbetta Nascimento, j. 18/07/2024.
TST, AIRR-0000449-34.2022.5.22.0006, 3ª Turma, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 04/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14292036, prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de cobrança de diferença de adicional de insalubridade ajuizada por
JOVERCY ADARIO VENTURA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido no pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% (quarenta por cento) em prol do requerente, calculado sobre o valor de seus vencimentos no período de 01/05/2010 a 22/08/2015,
excluídas as parcelas acobertadas pela prescrição.

Em suas razões recursais de Id nº 14292038, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, já que o autor desistiu da prova pericial, que era indispensável para comprovar as condições de insalubridade em grau máximo;
ii)
não há previsão expressa na legislação municipal para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo para o cargo de gari; e
iii)
o ônus da prova cabia ao autor, que não o cumpriu ao desistir da perícia.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido autoral seja julgado improcedente.

Contrarrazões de Id nº 14292042, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14292036, prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de cobrança de diferença de adicional de insalubridade ajuizada por
JOVERCY ADARIO VENTURA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido no pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% (quarenta por cento) em prol do requerente, calculado sobre o valor de seus vencimentos no período de 01/05/2010 a 22/08/2015,
excluídas as parcelas acobertadas pela prescrição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de diferença de adicional de insalubridade, ajuizada por
Jovercy Adario Ventura
em face de
Município de Cariacica
, pleiteando a majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que foi contratada temporariamente como gari de 01/05/2010 a 22/08/2015. Alega que, no exercício de suas atividades, realizava a varrição de logradouros públicos e a coleta de lixo urbano, estando em contato permanente com agentes insalubres.

A parte autora argumenta que, embora recebesse o adicional de insalubridade em grau médio (20%), as atividades desempenhadas justificavam o pagamento em grau máximo (40%), conforme a Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14.

Em sua contestação (fls. 72/82), o Município de Cariacica arguiu preliminares de inépcia da inicial, ausência de capacidade postulatória e carência de ação por falta de esgotamento da via administrativa, além da prescrição quinquenal. No mérito, alegou a inexistência de prova do direito vindicado, argumentando que o simples fato de o autor ter trabalhado como gari não garante o direito ao adicional em grau máximo e que a insalubridade não se presume.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, para condenar o Município ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%), calculado sobre o vencimento do requerente, respeitada a prescrição quinquenal, com juros de mora e correção monetária.

O Município, inconformado, interpôs Apelação Cível (Id. 14292038), reiterando a necessidade de prova pericial para a comprovação da insalubridade em grau máximo e a ausência de legislação local específica.

A parte apelada, em contrarrazões (Id. 14292042), pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando a jurisprudência pacífica sobre o tema e a desnecessidade da perícia para o cargo de gari.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso consiste em determinar se a prova pericial é indispensável para o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor que exerce a função de gari ou se a prova documental e a jurisprudência sobre a matéria são suficientes para tal fim.

Primeiramente, cumpre salientar que a alegação de
cerceamento de defesa
não encontra amparo na moldura processual delineada nos autos. Com efeito, o juízo de origem oportunizou a ambas as partes a especificação das provas que pretendiam produzir. O Município de Cariacica, ora apelante, manifestou expressamente o desinteresse na produção de quaisquer provas (fl. 145), enquanto o recorrido, embora inicialmente tenha demonstrado interesse na realização de prova pericial, dela desistiu formalmente (fls. 151/156), à luz do entendimento consolidado na jurisprudência nacional, inclusive deste Egrégio Tribunal.

Ressalte-se que o recorrido justificou a desistência da perícia em razão da interrupção das atividades e da natureza do cargo de gari, condição reconhecida pela própria municipalidade em sede de contestação, o que tornava a diligência desnecessária.

Assim, não pode o Município, neste momento, sustentar a imprescindibilidade de prova cuja produção foi expressamente dispensada pelo autor e que ele próprio declarou não ter interesse em requerer.

A esse respeito, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO - PRODUÇÃO DE PROVAS - PERÍCIA - DEFERIMENTO EM APELAÇÃO QUE ANULOU A PRIMEIRA SENTENÇA - POSTERIOR DESISTÊNCIA DA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DE MÉRITO DA APELAÇÃO - DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL JUDICIAL - GARI - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO LEGAL - LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES NA FORMA DA LEI - GRAU MÁXIMO - RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS - LEI N. 003/2003 - RECURSO DESPROVIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - APÓS 09.12.2021 - TAXA SELIC - EC N. 113/2021 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- A preliminar do recurso diz respeito, tão somente, ao objeto do juízo de admissibilidade; enquanto o mérito do recurso corresponde à pretensão recursal, seja ela de invalidação, reforma ou, em se tratando de embargos de declaração, de integração ou esclarecimento.

2- Deferida a realização de prova pericial, em apelação que anulou sentença anterior, mas tendo a parte, posteriormente, desistido de sua produção, não há falar em cerceamento de defesa.

3- No âmbito do município de João Pinheiro, a Lei Complementar Municipal n. 003/2003, que definiu o regime jurídico e dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, estabelece que o servidor público municipal tem direito à percepção do adicional de insalubridade, conforme regramento estabelecido em legislação federal.

4- Considerando que a prova documental produzida nos autos demonstrou que a autora laborava com exposição a agentes insalubres em grau máximo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento da diferença do percentual do adicional de insalubridade, do grau mínimo de 10%, para o grau máximo de 40%, bem como das parcelas pretéritas e seus respectivos reflexos, respeitado o prazo prescricional quinquenal, mormente quando a pr ópria Administração, posteriormente, passou a efetivar o pagamento em grau máximo.

5- No que concerne à forma de cálculo dos consectários da condenação, sobre o valor devido, deverá incidir correção monetária pelos índices do IPCA-E, das obrigações vencidas a partir de julho/2009; e juros de mora, a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, conforme julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito de recursos repetitivos; e, a partir de 09.12.2021, ambos os consectários legais da condenação devem incidir pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

6- Recurso desprovido. Consectários legais alterados de ofício. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.003761-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024). (grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que a sentença apreciou a controvérsia com base no conjunto probatório constante dos autos e em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, não havendo que se cogitar de nulidade.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal, que gira em torno da necessidade de regulamentação municipal específica e da comprovação da insalubridade em grau máximo.

A alegação do Município de que inexiste legislação local para o pagamento do adicional em grau máximo não se sustenta. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, vigente à época, conforme citado na petição inicial, na sentença e nas contrarrazões, remete à legislação federal para a definição de atividades insalubres e seus percentuais, senão vejamos:

Lei Complementar nº 29/2010:

(...)

Art. 102
Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, fazem jus a adicional sobre o valor do salário mínimo vigente no país e em atividades consideradas perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o valor do vencimento base.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 62/2016)
.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 59/2015)
.

§ 1º
Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

Além disso, a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Anexo 14, é a legislação aplicável e de notório conhecimento. Ela estabelece que o trabalho em contato permanente com "lixo urbano (coleta e industrialização)" enseja o pagamento do adicional em grau máximo, com aferição qualitativa.

Transcrevo, por oportuno, excerto da citada norma técni
ca:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização)
.” (destaquei)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, e também dos Tribunais Superiores, é uníssona e pacífica ao interpretar que a atividade de gari, que envolve varrição e coleta de lixo urbano, enquadra-se na referida norma, sendo, portanto, insalubre em grau máximo.Os precedentes citados pela própria sentença e nas contrarrazões demonstram a consolidação desse entendimento.

Sobre o tema trago os precedentes desta Corte que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR.
TRABALHADOR BRAÇAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Não se trata de vinculação do magistrado ao laudo pericial, máxime porque esta Corte em outras oportunidades já assentou inclusive a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício do cargo de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes. II.
A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos.
III. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (RESP 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016). lV. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES; APL-RN 0000481-47.2015.8.08.0063; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA.
SERVIDOR. GARI. ATIVIDADE COLETA DE LIXO. CONTATO PERMANENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DE 40%
. AUSÊNCIA DE DIREITO DO MUNICÍPIO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (Decreto nº 20.910/32, art. 1º). Como a ação foi ajuizada em 25/09/2015, estão prescritas as verbas anteriores a 25/09/2010.2. - O adicional de insalubridade está assegurado aos servidores públicos do Município de Laranja da Terra (ES) conforme disposto na alínea L, do artigo 55, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra (Lei Municipal nº 184/1997).3. - Ademais, o art. 143, do referido diploma legal, prevê que o Município observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres. 4. -
Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pelo apelado, impositivo o pagamento do adicional em debate, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a soma do valor do vencimento base e do valor da complementação salarial do servidor, com a observância do período atingido pela prescrição quinquenal
. 5. - A Lei Estadual nº 9.900/2012 foi revogada pela Lei Estadual nº 9.974/2013 que, por sua vez, não estende aos Municípios a isenção ao recolhimento das custas processuais. 6. - Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado. 7. - Recurso provido parcialmente para acolher a prescrição quinquenal. 8. - Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença e condenar o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA ao pagamento das custas e determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados quando da liquidação do julgado. (TJES; APL-RN 0000476-25.2015.8.08.0063; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 21/09/2021) (destaquei)

Por oportuno, colaciono, ainda, a orientação jurisprudencial:

"AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PAGAMENTO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO.
VARREDOR DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. 1. Pretensão recursal para desconstituir a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade aos garis varredores de rua. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atividade de gari, consistente na limpeza e varrição de ruas e logradouros públicos, classifica-se como atividade insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.248 do Ministério do Trabalho e Emprego
. Precedentes . 3. Decisão Regional em conformidade com este entendimento. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento" (TST. AIRR-0000449-34.2022.5.22.0006, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 04/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL N° 5648970-64.2022.8.09.0141 9ª CÂMARA CÍVEL COMARCA DE SANTA CRUZ DE GOIÁS APELANTE: MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS APELADO: TIAGO RIBEIRO DA CUNHA RELATORA: DESEMBARGADORA CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLADA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. GARI. COLETA DE LIXO. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresentando o apelante os fundamentos de fato e de direito, com o intuito de reformar o ato judicial objurgado, não há falar-se em ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença 2. O adicional de insalubridade é garantido ao trabalhador, urbano e rural, em virtude do desempenho de atividades insalubres. 3. O fato de exercer cargo em comissão não afasta o direito a percepção do adicional de insalubridade, mormente quando a Constituição Federal e tampouco a legislação municipal específica não fazem distinção entre servidor efetivo e comissionado.
4. O adicional de insalubridade está previsto na Lei Municipal 728/2018. 5. O anexo XIV da NR 15, Norma do Ministério do Trabalho que regula a insalubridade, estabelece que haverá insalubridade em grau máximo, ou seja, de 40% (quarenta por cento), nos casos de coleta do lixo urbano. 6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a função de gari é considerada insalubre dispensando-se a necessidade de realização de prova pericial ou dilação de mais provas, emergindo a presunção do contato permanente com agentes biológicos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 7. O recebimento do adicional de insalubridade limita-se ao período máximo de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5648970-64.2022.8.09.0141, CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2024 11:52:54)

A natureza da atividade, por si só, é suficiente para a concessão do adicional no patamar de 40%, sem a necessidade de prova pericial, que se torna irrelevante diante da classificação legal da atividade como insalubre em grau máximo.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao aplicar a jurisprudência consolidada e a legislação correlata, agiu em total conformidade com o direito aplicável ao caso. O fato de o Município ter pagado o adicional em grau médio (20%), conforme provado pelas fichas financeiras, reforça o reconhecimento da insalubridade da atividade. A majoração para o grau máximo é a justa adequação do percentual à realidade da função exercida, conforme a interpretação legal dominante.

Por fim, ressalto que o cálculo efetuado sobre o vencimento do autor, com a exclusão das parcelas alcançadas pela prescrição e a incidência dos consectários legais nos termos fixados na sentença, encontra-se em plena conformidade com a legislação vigente e com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, impondo-se, portanto, a manutenção da r. decisão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar